Tribunal: STF
Processo: HC 83935
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-01
Data de publicação: 2004-06-01

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE PRONUNCIADO POR INFRAÇÃO AO ART.
121, § 2º, INCISOS III E IV, DO CP. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DAS
QUALIFICADORAS DO "MEIO CRUEL" -- POR AUSÊNCIA DE FATO TÍPICO QUE A
SUSTENTASSE -- E DA "DISSIMULAÇÃO", QUE NÃO TERIA SIDO MENCIONADA NA
 PRONÚNCIA, SENDO FRUTO DE COMPLEMENTAÇÃO POR PARTE DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS.
Compete aos jurados o
pronunciamento definitivo sobre a configuração ou não do "meio
cruel", decorrente do ato de chutar o rosto da vítima já
desacordada. Somente seria possível retirar da pronúncia, desde
logo, a dita qualificadora, se patente fosse sua inaplicabilidade
nas circunstâncias dos autos, o que não ocorre.
Não há falar em
surpresa para a defesa, se a conduta tida por dissimulada foi
totalmente descrita na denúncia, permitindo, desde o nascedouro do
processo, que os acusados se defendessem da acusação, especialmente
da incidência da qualificadora ora impugnada, observando-se o
contraditório e a ampla defesa. Caso, ademais, em que o aresto
hostilizado não se utilizou de fundamento novo, estranho aos autos,
para manter a qualificadora da dissimulação. Por outro lado, não há
espaço para alegação de reformatio in pejus se inexistiu agravamento
 da situação do paciente em face da interposição do recurso em
sentido estrito.
Habeas corpus indeferido.